Tribunal: TJSP
Processo: 0005182-89.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Acolhimento. Ausência de provas da responsabilidade do agravante pelo evento faltoso, essencial para a caracterização da infração disciplinar. Absolvição que se impõe, com exclusão da anotação da falta e dos efeitos dela decorrentes. Recurso provido.